Tribunal: TJDFT
Processo: 0753277-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753277-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CLELIA DE OLIVEIRA CORREIA AGRAVANTE: JOAO CORREIA SILVA FILHO AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO CORREIA SILVA FILHO, representado por sua curadora, contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em face de UNIMED SEGURADORA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID 220516709 da origem). A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 67290145). É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos da origem, verifica-se que foi proferida sentença em que os pedidos foram julgados improcedentes (ID 231420174 da origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora